Tribunal: TJMT
Processo: 1013235-34.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013235-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NICACIO CORREA NUNES FILHO - CPF: 025.003.391-73 (ADVOGADO), HELDER FURTADO MARTINS - CPF: 008.982.721-06 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013235-34.2023.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE NÃO ACOLHIDA – ARGUIÇÃO DE QUESTÕES SOBRE EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DE EVENTUAL APLICAÇÃO DE ENCARGOS INDEVIDOS – QUESTÕES QUE DIZEM RESPEITO À MATÉRIA DE DEFESA A SER ARGUIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, QUE ALIÁS JÁ FORAM OPOSTOS E AGUARDAM JULGAMENTO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Questões que desafiam a instrução e que são matérias de defesa e não de ordem pública não encontram espaço para ser dirimidas em sede de Exceção de Pré-
Executividade, notadamente se já foram arguidas em Embargos à Execução já opostos pelo devedor, ainda pendentes de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013235-34.2023.8.11.0000

Agravante:
Helder Furtado Martins

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo executado/embargante de devedor
Helder Furtado Martins

contra

decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças
.

AÇÃO:
Execução de Título Extrajudicial n. 0008284-75.2018.8.11.0004 - Código 281978

proposta por
Banco do Brasil S.A.
em face de
Helder Furtado Martins
(devedor principal) aqui agravante e dos avalistas
Claudio Aparecido de Oliveira
e
Ivone Martins da Silva
.

DECISÃO AGRAVADA (id.

de origem 117621415)
:
não acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado aqui recorrente e determinou o prosseguimento da Execução
.

Pede a gratuidade da justiça, ao argumento de não ter condições para pagar custas processuais, em especial, por pesar contra si diversas penhoras efetivadas no primeiro grau que o impossibilita de novos negócios.

Alega que a declaração do imposto de renda ano calendário 2021 e Exercício 2022 que apresenta demonstra que sua renda anual de R$22.000,00 não é suficiente para pagar despesas mensais de sua família e ao mesmo tempo pagar despesas do processo.

Informa exercer profissão autônoma e receber remuneração de R$1.900,00, bem assim, que já teve indeferido em Embargos à Execução nº
1002511-27.2021.811.0004

o benefício ora pretendido

Informa ainda tratar de
Execução nº 8284-75.2018.811.0004 proposta em julho de 2018 por
Banco do Brasil S.A.
,
no valor

originário de R$199.500,00, e atualizado na data da propositura da ação para de R$253.526,83, lastreada na Cédula Rural Pignoratícia nº 40/02748-1, firmada em 29.7.2015, com pagamento, descumprido, em 04 parcelas anuais e vencimento da primeira para o dia 07.7.2018 e da última para o dia 01.1.2021, destinada ao financiamento para aquisição de bovinos – matrizes – produção de carnes.

Alega ter se comprometido a pagar o título “
com juros à taxa efetiva de 7,65% ao ano, calculados pelo método exponencial, com base na taxa equivalente diária (365 ou 366 dias), debitados e capitalizados mensalmente, no dia primeiro de cada mês, nas remições - proporcionalmente aos seus valores remidos - no vencimento e na liquidação da dívida, e serão exigidos juntamente com as amortizações ou remições de capital, proporcionalmente aos seus valores nominais, no vencimento e na liquidação da dívida. Além disso, sobre o valor apurado, incidiria ainda, a sobretaxa de 2,5% efetivos ao mês, já sendo configurada a capitalização de juros (anatocismo), o que é vedado em nosso ordenamento jurídico
.”

Relata ainda que

“
A Cédula Rural Pignoratícia foi registrada em 17/08/2015 sob n° 45537 e constava como garantias: “Em penhor Cedular de 1° Grau e sem concorrência de terceiro, 117 (cento e dezessete) vacas nelores, da cor branca, com 40 meses de idade, totalizando o valor de R$ 175.500,00 (cento e setenta e cinco mil e quinhentos reais), e 04 (quatro) touros nelores PO, da cor branca, com 40 meses de idade, totalizando o valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)
”.

Também informa que como não foi encontrado para citação, por conta das várias viagens que faz para atender seus clientes é que somente tomou conhecimento da Execução quando requereu Certidão Negativa junto ao Cartório Distribuidor.

Ainda registra que já foi feita pesquisas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD (id. de origem 64109378. 23) e que apresentou Exceção de Pré-Executividade, em que sustentou excesso de execução decorrente da cobrança de juros moratórios abusivos, conforme tópico “
Tópico nº 05 - DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS DA NORMALIDADE
” e de comissão de permanência, entre outros, cujo Exceção de Pré-Executividade foi rejeitada pela decisão que é objeto deste Agravo.

Defende a possibilidade da análise da abusividade de taxas de juros moratórios e sua limitação em sede de Exceção de Pré-Executividade.

Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do Agravo, a fim de “
acolher a Exceção de Pré-executividade ofertada para o fim de determinar a extinção dos autos, sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV do CPC, pela verificação de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
”.

A gratuidade da justiça foi indeferida (id. 171367678) e o preparo foi feito (id. 172753668)

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 172798654). Contra referida decisão o recorrente interpôs Agravo Interno (id. 174776696).

Na contraminuta ao Agravo de Instrumento, id.’s 175676184/175676185, o banco agravado alega ser a exceção de pre-executividade via imprópria para análise das questões arguidas pelo agravante que, ao seu ver, devem ser objeto de Embargos à Execução (art. 917 do CPC).

Após defender o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, pede no mérito, o desprovimento do recurso.

Contraminuta ao Agravo Interno nos id.’s 175676193/175676194.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013235-34.2023.8.11.0000

Agravante:
Helder Furtado Martins

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pelo executado/embargante de devedor
Helder Furtado Martins
é saber se é caso de reforma da decisão impugnada
(id.

de origem 117621415), que na

Execução de Título Extrajudicial n. 0008284-75.2018.8.11.0004 - Código 281978

proposta por
Banco do Brasil S.A.
em face de
Helder Furtado Martins
(devedor principal) aqui agravante e dos avalistas
Claudio Aparecido de Oliveira
e
Ivone Martins da Silva
, não recorrentes,
não acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado aqui agravante e determinou o prosseguimento da Execução
.

Cuida-se, na origem,

de
Execução nº 8284-75.2018.811.0004 proposta em julho de 2018 por
Banco do Brasil S.A.
,
no valor

originário de R$199.500,00, e atualizado na data da propositura da ação para de R$253.526,83, lastreada na Cédula Rural Pignoratícia nº 40/02748-1, firmada em 29.7.2015, com pagamento, descumprido, em 04 parcelas anuais e vencimento da primeira para o dia 07.7.2018 e da última para o dia 01.1.2021, destinada ao financiamento para aquisição de bovinos – matrizes – produção de carnes.

Após pesquisas e ainda sem a realização de penhora o executado apresentou Exceção de Pré-Executividade em que defendeu:
“
(i)
requer a concessão da justiça gratuita;
(ii)
a nulidade da citação por edital;
(iii)
inexequibilidade do título por demonstrativo de débito incompleto;
(iv)
da capitalização dos juros da normalidade;
(v)
dos juros remuneratórios limitados à taxa média de mercado; e
(vi)
da impossibilidade da cobrança da comissão de permanência
”.

A decisão impugnada não acolheu a Exceção de Pré-Executividade o devedor interpôs este recurso em que defende a análise, em sede de pré-executividade, das questões sobre
capitalização dos juros da normalidade;
(v)
dos juros remuneratórios limitados à taxa média de mercado; e
(vi)
da impossibilidade da cobrança da comissão de permanência
”.

Todavia, assim como posto na decisão impugnada, as questões arguidas pelo executado, em especial, a alegada
capitalização dos juros da normalidade, juros remuneratórios limitados à taxa média de mercado e impossibilidade da cobrança da comissão de permanência
se referem a matérias de defesa e não se enquadram no conceito de questões de ordem pública.

Ademais, referidas questões já fazem parte dos Embargos à Execução nº
1002511-27.2021.811.0004 opostos em 18.3.2021 pelo executado
.

Veja o fragmento do pedido posto na petição inicial dos referidos Embargos à Execução nº 1002511-27.2021.811.0004:

“
g) Reconhecer a vedação da incidência da capitalização de juros no negócio bancário em discussão, com a consequente revisão no intuito de excluir integralmente a capitalização, em qualquer periodicidade, nos termos das razões supra (inconstitucionalidade do artigo 28, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.931/2004 e do artigo 5º, da MP 2.170-36/2001 e ausência de pactuação clara e expressa).

h) Reconhecer a limitação dos juros remuneratórios às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil, utilizando-se a menor das taxas de juros entre a média de mercado e a taxa contratada para o contrato em comento, no período da contratação. Adotando-se a taxa mais vantajosa ao consumidor.

i) Requer que seja deferido o pedido de prova pericial a fim de se confirmar os valores cobrados em excesso pela incidência de Comissão de permanência
”.

Importa registrar que foi indeferido o efeito suspensivo nos citados Embargos à Execução, cuja decisão foi mantida pelo acórdão do Agravo de Instrumento nº
1006127-22.2021.811.00000 que foi protocolado em 13.4.2021 e julgado em 12.5.2021.

Referidos Embargos estão no aguardo de decisão sobre pedido de parcelamento de custas
.

O julgamento deste Agravo de Instrumento torna prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo para este recurso.

Posto isso,
nega-se provimento para este Agravo de Instrumento e mantém-se a decisão impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023